Tribunal: TJDFT
Processo: 0718382-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718382-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: URBANISA GOMES DE CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO URBANISA GOMES DE CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 124279191, autos originários) proferida na ação revisional movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por URBANISA GOMES DE CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS e CLAUDIANA GOMES DE CARVALHO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Sustenta na inicial que a primeira autora celebrou contrato de cédula de abertura de crédito bancário com o banco réu; que, em razão da pandemia, promoveram a repactuação do referido contrato, mas que, ainda assim, sobreveio o inadimplemento do contrato, tendo em vista que, tentada nova renegociação, as autoras passariam a dever quatro vezes mais do que o valor originalmente contratado. Alega que o requerido inseriu no contrato cláusulas abusivas. Requer tutela antecipada para determinar ao banco réu que se abstenha de inserir o nome das autoras nos cadastros de inadimplentes, bem como que não se aproprie dos utensílios da primeira autora dados em garantia. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ocorre que no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. A autora invoca cláusulas contratuais que entende abusivas, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, não vislumbro qualquer violação ao pactuado, ou ao ordenamento jurídico vigente. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que a parte autora não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Finalmente, há que se considerar que, como comprovado pela parte autora (ID 124091821, o estabelecimento está fechado, de modo que não há qualquer prejuízo caso haja a apropriação dos utensílios dados em garantia. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela parte autora. DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Deixo de determinar a designação de audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré via sistema eletrônico para contestar em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado de citação. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” A agravante-autora alega que as cláusulas do contrato de mútuo são abusivas, com a incidência de juros ilegais. Requer “a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso a fim de que, reformando-se a decisão vergastada, determine-se a retirada do nome das Agravantes dos Cadastros de Proteção ao Crédito, vez que única forma capaz de viabilizar o seu regular funcionamento e, por conseguinte, permitir-lhes o pagamento da dívida contraída junto ao Agravado;” Ausente o preparo, uma vez que deferido à autora os benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Nessa análise inicial, não vislumbro qualquer ilegalidade nos contratos de empréstimos entabulados pela agravante-autora com o Banco agravado, uma vez que as cláusulas questionadas estão dispostas claramente no contrato, o qual foi devidamente pactuado pela agravante-autora. Nos casos de revisão de obrigação decorrente de contratos de empréstimo os valores das parcelas devem continuar a serem pagas no tempo e no modo contratados, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento da tutela de urgência, pois, embora sob análise judicial, o contrato se encontra em plena vigência. A análise acerca da ilegalidade ou abusividades das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação demanda maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. Ressalto que a mera propositura da ação de revisão contratual de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, não é suficiente para inibir os efeitos da mora da devedora. Nesse sentido, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, a alegada abusividade contratual exige maior dilação probatório, em observação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesta sede de cognição superficial, evidencia-se que o Banco-réu, ao inscrever o nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito, apenas está exercendo seu direito, uma vez que a própria agravante-autora confessa estar em mora. Assim, é direito do credor de proceder à inscrição do nome da agravante-autora nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que descumpriu os termos do contrato de mútuo entabulado com o agravado-réu. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora